Tribunal: TJBA
Processo: 8052885-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052885-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES AGRAVADO: ANDERSON DE JESUS SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia contra decisão da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que declinou de ofício da competência para uma das Varas de Relação de Consumo, nos autos de ação de execução por título executivo extrajudicial relativa a contrato de mútuo no valor de R$ 25.000,00. A agravante alega ausência de relação de consumo, em virtude de sua natureza jurídica de entidade fechada e atuação restrita a associados, conforme a Lei nº 6.496/77. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em determinar a competência jurisdicional para julgamento da execução de título extrajudicial proposta por entidade fechada, com foco em definir se há ou não relação de consumo entre as partes. III. Razões de decidir 1. A entidade agravante é uma associação civil sem fins lucrativos, de natureza fechada, vinculada ao sistema CONFEA/CREA, não se enquadrando como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC. 2. O vínculo jurídico com os associados decorre do estatuto institucional, e não da oferta de produtos ou serviços no mercado de consumo. 3. Nos termos da Súmula 563 do STJ, o CDC não se aplica a entidades fechadas de previdência complementar, o que inclui os contratos de mútuo celebrados com tais entidades. 4. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais estaduais é pacífica no sentido de reconhecer a competência das Varas Cíveis para ações dessa natureza. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, para reconhecer a competência da Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA. Tese de julgamento: "1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos firmados com entidades fechadas de previdência complementar. 2. A competência para julgamento de ações de execução propostas por tais entidades é da vara cível e não da vara de relações de consumo." Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8052885-97.2024.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA